Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723811-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: OSNEI OKUMOTO, FRANCISCO ARAUJO FILHO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante busca a redução da sua carga horária de trabalho no percentual de cinquenta por cento (50%), sem a necessidade de compensação ou redução de vencimento, e a imposição de voltar a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais. A agravante alega que em 2019 a autoridade coatora lhe concedeu a redução da sua carga horária ao limite máximo previsto na legislação, qual seja vinte por cento (20%), após lhe ter sido concedido o referido direito no mandado de segurança no 0704868- 90.2019.8.07.0018, em razão de ter um filho autista que depende dela para levá-lo ao médico, acompanhar nas atividades escolares no contraturno e ajudar no seu desenvolvimento diário, devido as suas limitações. Informa que, diante da alteração da Lei Complementar no 840/2011 pela Lei Complementar no 954/2019, que prevê em seu art. 61 a possibilidade de haver redução da jornada de trabalho até o limite de cinquenta por cento (50%), requereu administrativamente, no dia 21/11/2019, a readequação ao novo limite previsto em lei. Entretanto seu pedido foi negado pela junta médica oficial da SUBSAÚDE do GDF, a qual manteve a redução anteriormente concedida. Argumenta que apresentou, no dia 15/05/2020, recurso para que seu caso fosse analisado novamente pela Junta Recursal, em razão da negativa dada pela junta médica oficial. Porém, a autoridade coatora não se manifestou a respeito. Afirma que o periculum in mora se demonstra pelo risco à saúde mental do seu filho, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, e que a não readequação de sua jornada de trabalho a impede de fornecer os cuidados terapêuticos e familiares necessários ao seu desenvolvimento. Sustenta que a lei lhe confere o direito requerido liminarmente no presente mandado de segurança. Colaciona julgado para fundamentar sua tese. Requer a antecipação de tutela para reforma da decisão agravada, no sentindo de que sua jornada de trabalho sofra redução de cinquenta por cento (50%), sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si. Isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem muito menos sobre o mérito da causa. Com relação à lesão de difícil reparação, é possível supor o prejuízo que poderá advir à recorrente, no caso de ser mantida a decisão, já que demonstrou o dano que o seu filho poderia vir a sofrer caso ela não esteja junto a ele para dar o suporte de que este aparenta efetivamente necessitar, como portador do espectro autista, em suas atividades escolares e terapêuticas. No que se refere à relevância da argumentação recursal, destaque-se que a Lei Complementar no 954/2019, autoriza o percentual máximo de redução da carga horária em cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor tenha dependente portador de deficiência, atestada por junta médica oficial, como tudo indica ser o caso em exame. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020 14:49:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator